Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-92.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010696-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 039.397.941-55 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRIDO), DIOGO ALMEIDA FRANCO DE GODOY - CPF: 925.495.601-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INVIABILIDADE - PESSOA JURÍDICA – PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, possuem natureza eminentemente pessoal e são, por definição, incompatíveis com a aplicação contra pessoas jurídicas.

2. As medidas coercitivas de natureza atípica devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo vedada sua aplicação automática, sobretudo quando violarem direitos fundamentais sem a demonstração de sua eficácia na satisfação do crédito.

3. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte configuram restrições ao direito de locomoção (art. 5º, XV, da CF/1988), cuja imposição somente se justifica em cenário de esgotamento dos meios tradicionais de execução e mediante prova da necessidade da medida para atingir a finalidade executiva.

4. Ausente tal demonstração e constatado que as medidas pretendidas incidem exclusivamente sobre a esfera jurídica de direito fundamental, mostra-se inviável sua adoção no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a execução, sob a justificativa de que não foram encontrados bens em nome da parte devedores capazes de satisfazer a integralidade da dívida, mesmo após várias tentativas realizadas.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob a alegação de que não houve esgotamento das vias judiciais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que as medidas coercitivas requeridas – apreensão de passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – são, por sua natureza, estritamente pessoais, não podendo ser impostas a pessoas jurídicas.

Trata-se de providências que incidem diretamente sobre direitos fundamentais da pessoa física, tais como a liberdade de locomoção e o direito de dirigir, de modo que sua decretação em face de pessoa jurídica revela-se impossível.

Diante disso,
limita-se o presente julgamento à análise da viabilidade de aplicação das medidas coercitivas exclusivamente em face das pessoas físicas executadas
.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão de CNH.

Sabe-se que o juiz, na condução do processo, pode adotar medidas coercitivas para alcançar o resultado objetivado na ação executiva, no entanto, tais medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito.

Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Assim, os pedidos elencados não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados de modo a violar o art. 5º, XV, da CF.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INVIABILIDADE - PESSOA JURÍDICA – PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, possuem natureza eminentemente pessoal e são, por definição, incompatíveis com a aplicação contra pessoas jurídicas.

2. As medidas coercitivas de natureza atípica devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo vedada sua aplicação automática, sobretudo quando violarem direitos fundamentais sem a demonstração de sua eficácia na satisfação do crédito.

3. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte configuram restrições ao direito de locomoção (art. 5º, XV, da CF/1988), cuja imposição somente se justifica em cenário de esgotamento dos meios tradicionais de execução e mediante prova da necessidade da medida para atingir a finalidade executiva.

4. Ausente tal demonstração e constatado que as medidas pretendidas incidem exclusivamente sobre a esfera jurídica de direito fundamental, mostra-se inviável sua adoção no caso concreto.

(N.U 1013857-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025